Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela autora, menor impúbere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado por menor impúbere à demonstração de hipossuficiência econômica de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Em se tratando de menor absolutamente incapaz, presume-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. E, por possuir natureza personalíssima, inexigível a comprovação da condição econômica do representante legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.